Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-84.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000522-84.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE ROCHA CHAVES e outros (2)

Advogado(s)
:
JESSICA REIS DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, DENIELLE MENDES SCHADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONTRATO DE ADESÃO. DECLARAÇÃO FALSA DE ESTADO CIVIL. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE. ANÁLISE EXPRESSA DOS FUNDAMENTOS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contratos de fiança. Os embargantes alegaram contradição ao se afirmar que houve falsa declaração de estado civil em contrato de adesão que não permitia alteração pelos fiadores, além de omissão quanto à natureza do contrato e à quitação superveniente da dívida por terceiro alheio à lide, postulando o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao fundamentar a inaplicabilidade da Súmula 332/STJ com base em declaração falsa de estado civil em contrato de adesão, e em omissão ao não considerar a natureza do contrato e a alegada quitação superveniente da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente os fundamentos relacionados à declaração de estado civil, consignando que a falsidade reside na qualificação dos fiadores como solteiros quando da contratação em 2014/2015, sendo casados conforme procurações de 2021/2022, aplicando-se o princípio que veda o benefício da própria torpeza com fundamento em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastando a alegação de contradição quanto à impossibilidade de alteração de cláusulas do contrato de adesão.

O acórdão recorrido examina detalhadamente a questão da quitação superveniente, fundamentando que a alegada quitação constitui fato posterior à constituição do título executivo judicial sem condão desconstituivo, caracterizando preclusão consumativa a juntada de documentos preexistentes nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, com determinação de desentranhamento dos documentos apresentados extemporaneamente, inexistindo qualquer omissão sobre a matéria.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há contradição quando o acórdão fundamenta que a declaração falsa de estado civil pelo fiador à época da contratação afasta a Súmula 332/STJ, independentemente da natureza de contrato de adesão, vedando-se o benefício da própria torpeza.

Não configura omissão a fundamentação que analisa expressamente a quitação superveniente como fato posterior à constituição do título executivo judicial, caracterizando preclusão consumativa a juntada extemporânea de documentos preexistentes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 109, 434, 435, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 226; Lei 11.101/2005, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 332 e 581; AgInt no REsp 1345901/SP, Rel. Min. Raul Araújo; REsp 2129985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt no AREsp 2353348/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8000522-84.2020.8.05.0191
, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Embargantes
FLAVIO HENRIQUE ROCHA CHAVES, RAFAEL RANIERE ROCHA CHAVES e THIAGO JOSE ROCHA CHAVES
e Embargado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03